Tribunal: TCU
Processo: 006.654/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Fundação Universidade de Brasília a acórdão que negou provimento a pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal o ato de aposentadoria de Ana de Meira Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, agora objetos de embargos de declaração opostos pela Fundação Universidade de Brasília ao Acórdão 9968/2023-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 3670/2022-TCU-Primeira Câmara , o qual, por sua vez, considerou ilegal o ato de aposentadoria de Ana de Meira Silva. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, e 287 do RI/TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. comunicar esta deliberação à embargante e à interessada.